Tribunal: TCU
Processo: 031.865/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11719/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.865/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Inaie Alonso Ferrazoli Oliveira (XXX.161.488-XX); Izabel Solange Colombo de Souza (XXX.800.868-XX); Luis Roberto Girotto (XXX.256.438-XX); Maria Angelica Fernandes (XXX.403.618-XX); Maria de Fatima de Carvalho e Silva Ribeiro (XXX.671.088-XX); Maristela Antonietto Cigagna (XXX.748.388-XX); Marlene Nunes Pereira (XXX.071.978-XX); Mauro de Souza (XXX.382.138-XX); Odete Aparecida Andre da Silva (XXX.342.108-XX); Valeria Ribas Chadi Sanches (XXX.555.228-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.